Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. CAUSA DE INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. ADEQUAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há qualquer obscuridade na análise da alegação de violação de regras de direito de consumidor, sustentadas pelo embargante mediante transcrição dos arts. 6o, V e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 47, e 51, IV e XV, do CDC.
2.1. O Acórdão é claro ao reconhecer a validade do contrato e a licitude das cláusulas impugnadas, afastando objetivamente as alegações de abusividade e onerosidade excessiva, pois é adequada a taxa de juros, é lícita a capitalização do encargo remuneratório e são devidas as tarifas bancárias questionadas, inerentes ao serviço prestado na concessão de crédito para aquisição de veículo, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração desprovidos.